Tribunal: TJDFT
Processo: 0719693-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719693-80.2025.8.07.0001 RECORRENTE: WNELITON RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL. FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. I. Caso em Exame: 1. Apelação contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado. A Defesa pleiteia a estipulação do regime aberto para início de cumprimento da pena, ou, subsidiariamente, o regime semiaberto, considerando o quantitativo de pena corporal aplicada. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em analisar a aplicabilidade e a adequação do regime inicial fechado para início de cumprimento da pena. III. Razões de decidir: 3. Comprovada a autoria e a materialidade do furto, mantém-se a condenação do acusado. 4. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e configurada a reincidência e duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequada a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena (enunciado de Súmula 269 do STJ e Precedentes). IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente afirma que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal, sustentando que a mera reincidência, isoladamente considerada, não autoriza a imposição do regime prisional mais severo, sendo imprescindível fundamentação concreta que demonstre a necessidade de maior gravidade da reprimenda, o que não ocorreu no caso. Defende, portanto, a fixação do regime semiaberto, considerando-se os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “como dito, além da reincidência há duas circunstâncias judiciais negativadas, o que permite a adoção de regime inicial de cumprimento de pena ainda mais gravoso” (ID 75380072), portanto, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ENCAMINHAMENTO DO ACUSADO E DA VÍTIMA PARA PRESTAREM DECLARAÇÕES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. [...] 9. A fixação de regime inicial fechado é justificada pela reincidência e pelos maus antecedentes do paciente, mesmo com pena inferior a quatro anos. [...] Tese de julgamento: [...] 4. O regime inicial fechado é justificado para réus reincidentes com circunstâncias judiciais desfavoráveis". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, art. 283.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 793.886/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023. (HC n. 893.778/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)” (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K